Tribunal: TJDFT
Processo: 0747790-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incide a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independentemente de ser a confissão integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, quando for utilizada para fundamentar a condenação. Súmula 545 do STJ.
2. A pena pecuniária deve ser reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.